Tribunal: TJPA
Processo: 0823443-09.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823443-09.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: JORGE MUTRAN NETO

AUTORIDADE: EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0823443-09.2025.814.0000

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0109631-57.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: JORGE MUTRAN NETO

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO – OAB/PA 5.717

EMBARGANTE/EMBARGADO: EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO BRASILEIRA LTDA

ADVOGADOS: MICHEL RODRIGUES VIANA – OAB/PA 11.454-B E SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA – OAB/PA 14.816

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE ANTES DA ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração interpostos por JORGE MUTRAN NETO e EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO BRASILEIRA LTDA contra acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento para excluir bloqueio SISBAJUD realizado em face de sócios de pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária, diante da ausência de sucessão processual regular e da inexistência de estabilização objetiva da lide antes da constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão quanto à sucessão processual, arresto executivo, desbloqueio de valores e matérias defensivas suscitadas pelos sócios; e (ii) estabelecer se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscutir fundamentos já apreciados no acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 110 do CPC estabelece:
“Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores”.

4.

O acórdão embargado reconheceu que a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária equipara-se ao falecimento da pessoa natural, impondo a sucessão processual dos sócios nos moldes do art. 110 do CPC.

5.

Leonardo Carneiro da Cunha leciona integralmente acerca da omissão:

“A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. [...] Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.”

6.

A omissão apta a ensejar embargos declaratórios pressupõe efetiva ausência de enfrentamento de questão relevante, e não mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador.

7.

A EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO BRASILEIRA LTDA sustenta omissão quanto à possibilidade de arresto executivo, invocando os arts. 797 e 830 do CPC.

8.

O art. 797 do CPC dispõe:
“Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.”

9.

O art. 830 do CPC estabelece:
“Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.”

10.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:

“Não se pode conceber que, em um só momento, o credor pretenda realizar vários atos processuais logicamente distintos no tempo e no espaço. Ainda que automática a conversão do arresto em penhora, o devedor será intimado da penhora. [...] Isso porque no processo de execução vigem os princípios do contraditório e da igualdade das partes.”

11.

O arresto é medida assecuratória destinada à garantia da futura satisfação executiva, mas exige regular formação da relação processual e observância do contraditório substancial.

12.

Em outras linhas, o acórdão não retira o direito dos embargantes em obter o arresto. Pelo contrário, ateve-se à formalidade obrigatória da sucessão processual antes do arresto consolidado mediante bloqueio SISBAJUD, que ainda depende da frustração da comunicação dos sucessores processuais.

13.

Decerto, nada de omissão há, eis que a medida assecuratória associa-se ao cumprimento da sucessão processual prevista no art. 110 do CPC para, logo em seguida, ensejar a comunicação obrigatória dos sócios ao exercício da defesa correspondente, cuja frustração autorizará o arresto.

14.

O acórdão embargado não afastou o direito à adoção futura de medidas constritivas, apenas condicionou sua implementação à regular sucessão processual e à estabilização objetiva da lide.

15.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assentou:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

1.

A sucessão processual prevista no art. 110 do CPC é cabível quando ocorre a extinção da pessoa jurídica, por equiparação à morte da pessoa natural.

2.

A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária quando não há alegação de abuso, mas mera substituição processual decorrente do encerramento das atividades da sociedade.”
(STJ, AgInt no AREsp nº 2.538.812/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.06.2025)

3.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais igualmente reconhece:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DOS EX-SÓCIOS. ART. 110 DO CPC.

1.

A extinção da pessoa jurídica no curso do processo enseja sucessão processual com habilitação dos ex-sócios.

2.

É inaplicável o prazo bienal do art. 1.032 do Código Civil, por se tratar de hipótese diversa da retirada de sócio.

3.

A responsabilidade patrimonial dos sucessores limita-se ao montante eventualmente recebido em partilha.”
(TJMG, AI nº 1.0000.22.215585-5/002, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 05.02.2026)

4.

Questões não apreciadas. São essas as eleitas pelo embargante:
a) prescrição da pretensão executiva;
b) ilegitimidade passiva ad causam dos sócios;
c) não demonstração da transferência ou distribuição do patrimônio social entre os agravantes;
d) insuficiência da simples baixa do CNPJ como fundamento bastante à sucessão processual;
e) nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório e à ampla defesa;
f) falta de requisitos para cobrança do título executivo — exigibilidade, liquidez e certeza.

5.

Forte na vedação à supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o rol defensivo deve ser examinado inicialmente pelo julgador primevo, inclusive a matéria prescricional, pois a prescrição intercorrente exige manifestação do exequente acerca de eventuais causas obstativas do instituto jurídico.

6.

Mais uma vez está-se diante do direito ao contraditório substancial, o qual deve ser respeitado sob pena de cerceamento de defesa e consequente nulidade processual subsequente.

7.

Tal intelecção alcança igualmente os temas relacionados à higidez do título executivo, questões materiais e processuais, existência ou inexistência de partilha patrimonial antes da liquidação voluntária da pessoa jurídica e eventual quantum recebido pelos sócios, matérias que devem sofrer apreciação inicial em 1º Grau Ordinário de Jurisdição por integrarem objeto próprio de impugnação correspondente.

8.

Argumento rejeitado.

9.

Não há omissão quanto ao desbloqueio dos valores constritos, pois o acórdão expressamente consignou:

“Portanto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para, em reforma da interlocutória combatida, excluir o Bloqueio SISBAJUD dirigido às contas bancárias dos sócios ante a necessidade de observar os termos do artigo 110 do CPC e a estabilização objetiva da lide segundo fundamentação acima delineada.”

23.

Os embargos de declaração não constituem instrumento apto à rediscussão do mérito ou ao reexame de fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador.

24.

Ausente o vício de omissão previsto no art. 1.022 do CPC, impõe-se a manutenção integral do acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária equipara-se ao falecimento da pessoa natural e autoriza a sucessão processual dos sócios nos termos do art. 110 do CPC.

2.

A adoção de medidas constritivas contra sócios sucessores exige prévia estabilização objetiva da lide e observância do contraditório substancial.

3.

O arresto executivo pressupõe regular formação da relação processual e tentativa prévia de comunicação do executado.

4.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito do julgado.

5.

Questões relativas à prescrição, higidez do título executivo e responsabilidade patrimonial dos sócios devem ser apreciadas inicialmente pelo Juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 110, 489, §1º, 797, 830 e 1.022; CC, arts. 1.032 e 1.110.

Doutrina citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025; NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.538.812/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.06.2025; TJMG, AI nº 1.0000.22.215585-5/002, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 05.02.2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0823443-09.2025.814.0000

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0109631-57.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: JORGE MUTRAN NETO

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO – OAB/PA 5.717

EMBARGANTE/EMBARGADO: EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO BRASILEIRA LTDA

ADVOGADOS: MICHEL RODRIGUES VIANA – OAB/PA 11.454-B E SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA – OAB/PA 14.816

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JORGE MUTRAN NETO
e
EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO BRASILEIRA LTDA
interpuseram Declaratórios contra Acórdão(Vide PJe ID 35289244), que

conheceu e deu parcial provimento ao

Recurso de

Agravo de Instrumento conforme ementa objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. BLOQUEIO VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO DOS SÓCIOS. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em face de sócio de pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária, antes da estabilização objetiva da lide e da regular citação do sucessor processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária autoriza a sucessão processual dos sócios, nos termos do art. 110 do CPC, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se é válida a determinação de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD antes da citação do sócio e da estabilização objetiva da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária equipara-se à morte da pessoa natural, atraindo a incidência do art. 110 do CPC, que disciplina a sucessão processual em caso de falecimento da parte, aplicável analogicamente às pessoas jurídicas extintas.

4. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhece que a extinção da pessoa jurídica no curso do processo enseja sucessão processual, com habilitação dos ex-sócios, sendo inaplicável o prazo bienal do art. 1.032 do Código Civil, por se tratar de hipótese diversa da retirada de sócio, e limitando-se a responsabilidade ao montante eventualmente recebido em partilha, nos termos do art. 1.110 do Código Civil.

5. O Superior Tribunal de Justiça afirma que a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC é cabível quando ocorre a extinção da pessoa jurídica, por equiparação à morte da pessoa natural, e que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária quando não há alegação de abuso, mas mera substituição processual decorrente do encerramento das atividades da sociedade.

6. O STJ também assenta que o encerramento ou dissolução da sociedade, ainda que irregular, não torna imprescindível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que não se exige prova formal de transferência de bens para configuração de sucessão empresarial, bastando indícios de continuidade da atividade econômica.

7. As medidas constritivas, como bloqueio via SISBAJUD, são admitidas no curso da execução, mas exigem a prévia estabilização objetiva da lide e a regular formação da relação processual com a citação do sucessor, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

8. A determinação de bloqueio de ativos financeiros antes da citação do sócio sucessor compromete a regularidade procedimental, impondo a reforma parcial da decisão agravada para excluir a constrição prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária equipara-se à morte da pessoa natural e autoriza a sucessão processual dos sócios, nos termos do art. 110 do CPC.

2. A sucessão processual decorrente da extinção da sociedade dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando não há alegação de abuso.

3. A adoção de medidas constritivas contra o sócio sucessor exige prévia citação e estabilização objetiva da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 110; CC, arts. 1.032 e 1.110.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.538.812/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.6.2025, DJEN 7.7.2025; TJMG, AI nº 1.0000.22.215585-5/002, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 5.2.2026, pub. 11.2.2026.( PJe ID 33768249)

JORGE MUTRAN NETO.
As razões recursais assentam no vício da omissão sob as seguintes vertentes:

Omissão

a.

falta de exame quanto aos pressupostos concretos a fragilizar o alcance material do redirecionamento: (in)existência de partilha; eventual recebimento de ativo social; patrimônio líquido positivo; prova suficiente de crédito exequendo e limites concretos da responsabilidade do sócio e

b.

inexistência de preclusão consumativa e

c.

temas dirigidos ao 1º Grau que não foram decididos pelo acórdão: prescrição da pretensão executiva; ilegitimidade passiva
ad causam
dos sócios; não demonstração da transferência ou distribuição do patrimônio social entre os agravantes; insuficiência da simples baixa do CNPJ como fundamento bastante à sucessão processual; nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório e à ampla defesa; falta de requisitos para cobrança do título executivo e

d.

debloqueio efetivo

de todos os valores constritivos

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 35674744).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 36048918).

EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO BRASILEIRA LTDA.
As razões recursais assentam no vício da omissão sob as seguintes vertentes:

Omissão

a.

ausência quanto à possibilidade de adoção de arresto executivo diante da não localização do Executado e

b.

validade dos bloqueios de valores na conta bancária do Embargado.

Ao fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme argumentos

eleitos.( PJe ID 35749090).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 36071762).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0823443-09.2025.814.0000

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0109631-57.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE/EMBARGADO: JORGE MUTRAN NETO

ADVOGADO: ANTÔNIO CARLOS BERNARDES FILHO – OAB/PA 5.717

EMBARGANTE/EMBARGADO: EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO BRASILEIRA LTDA

ADVOGADOS: MICHEL RODRIGUES VIANA – OAB/PA 11.454-B E SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA – OAB/PA 14.816

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação
: Recebo ambos os Recursos de Embargos de Declaração dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito
:
Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DE PESSOA JURÍDICA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. ART. 110 DO CPC. DESNECESSIDADE DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE DE ESTABILIZAÇÃO OBJETIVA DA LIDE PARA ADOÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. BLOQUEIO VIA SISBAJUD ANTES DA CITAÇÃO DOS SÓCIOS. REFORMA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos de execução de título extrajudicial, determinou bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD em face de sócio de pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária, antes da estabilização objetiva da lide e da regular citação do sucessor processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária autoriza a sucessão processual dos sócios, nos termos do art. 110 do CPC, independentemente da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) estabelecer se é válida a determinação de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD antes da citação do sócio e da estabilização objetiva da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária equipara-se à morte da pessoa natural, atraindo a incidência do art. 110 do CPC, que disciplina a sucessão processual em caso de falecimento da parte, aplicável analogicamente às pessoas jurídicas extintas.

4. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconhece que a extinção da pessoa jurídica no curso do processo enseja sucessão processual, com habilitação dos ex-sócios, sendo inaplicável o prazo bienal do art. 1.032 do Código Civil, por se tratar de hipótese diversa da retirada de sócio, e limitando-se a responsabilidade ao montante eventualmente recebido em partilha, nos termos do art. 1.110 do Código Civil.

5. O Superior Tribunal de Justiça afirma que a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC é cabível quando ocorre a extinção da pessoa jurídica, por equiparação à morte da pessoa natural, e que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é desnecessária quando não há alegação de abuso, mas mera substituição processual decorrente do encerramento das atividades da sociedade.

6. O STJ também assenta que o encerramento ou dissolução da sociedade, ainda que irregular, não torna imprescindível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e que não se exige prova formal de transferência de bens para configuração de sucessão empresarial, bastando indícios de continuidade da atividade econômica.

7. As medidas constritivas, como bloqueio via SISBAJUD, são admitidas no curso da execução, mas exigem a prévia estabilização objetiva da lide e a regular formação da relação processual com a citação do sucessor, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa.

8. A determinação de bloqueio de ativos financeiros antes da citação do sócio sucessor compromete a regularidade procedimental, impondo a reforma parcial da decisão agravada para excluir a constrição prematura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária equipara-se à morte da pessoa natural e autoriza a sucessão processual dos sócios, nos termos do art. 110 do CPC.

2. A sucessão processual decorrente da extinção da sociedade dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quando não há alegação de abuso.

3. A adoção de medidas constritivas contra o sócio sucessor exige prévia citação e estabilização objetiva da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 110; CC, arts. 1.032 e 1.110.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.538.812/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 30.6.2025, DJEN 7.7.2025; TJMG, AI nº 1.0000.22.215585-5/002, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 5.2.2026, pub. 11.2.2026.( PJe ID 33768249)

Em síntese:

O Recurso de Agravo de Instrumento primou pela aplicabilidade do art. 110

do CPC, segundo o qual equipara a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária ao óbito da pessoa natural exigindo, portanto, a sucessão processual devida.

Ambos os litigantes aduzem a existência de um único vício: Omissão.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que aduz lacuna no julgado que precisa ser sanado a fim de promover a integração do julgado

em atendimento ao princípio da efetiva prestação jurisdicional visando a segurança jurídica do acórdão combatido.

Portanto, examino individualmente as razões recursais dos Embargantes, iniciado com o texto de
EMPRESA
BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO BRASILEIRA LTDA.

Assentam seus argumentos na incidência dos arts. 797 e 830 do CPC:

Art. 797 do CPC

Art. 797
. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência.

Art.830 do CPC

Art. 830
. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.

§ 1º Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido.

§ 2º Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa.

§ 3º Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.

O arresto é medida assecuratória atuante como garante ao sucesso da constrição,

segundo a qual não cabe discussão cuja adoção será decidida no momento processual adequado conforme a visão jurídica do julgador primevo.

Pelo contrário, o equívoco da decisão combatida centra na inexistência de procedimento da sucessão processual forte nos ditames do art. 110 do CPC, seguindo-se da comunicação obrigatória dos sócios ao exercício da contraditório substancial e ampla defesa a assegurar o direito de defesa na fase constritiva.

Compreensão seguida pela doutrina processual:

• § 3.º: 3
. Conversão do arresto em penhora
. É logicamente antecedente ao momento da intimação. Não se pode conceber que, em um só momento, o credor pretenda realizar vários atos processuais logicamente distintos no tempo e no espaço. Ainda que automática a conversão do arresto em penhora, o devedor será intimado da penhora.
Afigura-se-nos ser essa intimação obrigatória, ainda que o devedor haja sido citado por edital. Isso porque no processo de execução vigem os princípios do contraditório e da igualdade das partes.
Aliás, a noção errada que têm alguns processualistas sobre a desigualdade existente na execução, onde – dizem eles – o credor tem preeminência sobre o devedor, vem sendo aos poucos reexaminada. Sobre o contraditório na liquidação de sentença e na execução: Eckard Stehmann. Zum rechtlichen Gehör in der Zwangsvollstreckung, Dissertação, Gießen, 1973, passim; Hélio Márcio Campo. Bilateralidade da audiência na execução por quantia certa contra devedor solvente, 2002, passim.
[2]
. Negritei.

Acaso frustrada a intimação dirigida aos sócios, então,

seguir-se-á o arresto

desejado, passos que a decisão objurgada ainda não havia adotado eis que optou pelo arresto sem que tenha oportunizado a sucessão processual.

Em outras linhas. O acórdão não retira o direito dos Embargantes em ter para si o arresto. Pelo contrário, ateve-se na formalidade obrigatória da sucessão processual antes do arresto consolidado mediante bloqueio Sisbajud que, ainda, depende da frustração da comunicação.

Decerto, nada de omissão há eis que a medida assecuratória associada está ao cumprimento da sucessão processual(art. 110 do CPC) para, logo em seguida, ensejar a comunicação obrigatória dos sócios à defesa correspondente cuja frustração, repito, autorizará o arresto.

Vício rejeitado, portanto.

Aos Declaratórios de
JORGE MUTRAN NETO.

Melhor caminho não se adotará dado os esclarecimentos acima dissertados, segundo o qual não cabe repetição.

De forma objetiva e direta.

Questões não apreciadas
.

São essas as eleitas pelo Embargante:

a) prescrição da pretensão executiva;

b) ilegitimidade passiva
ad causam
dos sócios;

c) não demonstração da transferência ou distribuição do patrimônio social entre os agravantes;

d) insuficiência da simples baixa do CNPJ como fundamento bastante à sucessão processual;

e) nulidade da decisão agravada por violação ao contraditório e à ampla defesa;

f) falta de requisitos para cobrança do título executivo — exigibilidade, liquidez e certeza.( PJe ID 35674744)

Forte na vedação à supressão de Instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o rol tem de ser examinado inicialmente pelo julgador primevo, que inclui a matéria prescricional pois a qualidade intercorrente exige a manifestação do Exequente a impor causas obstativas do instrumento jurídico.

Mais uma vez estar-se-á diante do direito ao contraditório substancial que deve ser respeitado sob pena de haver cerceamento do direito a impor a nulidade subsequente.

Intelecção que abraça aos demais temas que envolvem a higidez do título, questões materiais e processuais, (in)existência de partilha do acervo patrimonial antes da liquidação voluntária da pessoa jurídica e eventual quantum recebido, a seu turno, a sofrer apreciação em 1º Grau Ordinário de Jurisdição eis comporem assuntos à Impugnação correspondente.

Argumento rejeitado.

Desbloqueio dos Valores
. Não vejo qualquer vício no acórdão vez que, ao impor

a sucessão processual, determina a liberação de todos os valores bloqueados via Sisbajud cujo excerto tenho por colacionar:

Portanto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para, em reforma da Interlocutória combatida, excluir o Bloqueio Sisbajud dirigida às contas bancárias dos sócios ante a necessidade de observar os termos do artigo 110 do CPC e a estabilização objetiva da lide segundo fundamentação acima delineada.
( PJe ID 33768244)

Em expressões mais simplificadas. O recurso teve parcial provimento pois, manteve o Embargado na demanda constritiva, seguindo-se da incidência do art. 110 do CPC a ser feita pelo julgador primevo.

Redação clara que afasta o vício indicado a delinear a rejeição de ambos os Declaratórios acima a não comportar maiores digressões.

Diante disso,

conheço dos Recursos de Embargos de Declaração

e nego provimento a ambos para manter o acórdão combatido irretocável dada a ausência absoluta do vício da

omissão conforme motivação esposada.

Reputo as matérias tratadas como prequestionada aos fins devidos.

Deixo de predicá-los como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 19 mai. 2026.

[2]
NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil. Editora Revista dos Tribunais. Ed. 2024. Page: RL-1.162. Disponível em:
https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v22/page/RL-1.162?sponsor=TJEP-1%20
. Acesso em: 19 mai.2025.

Belém, 17/06/2026